Tribunal: STF
Processo: ARE 1359855
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO POLICIAL MILITAR. COMPROVAÇÃO DO LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO EM EDITAL E EM LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso:



    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. LIMITAÇÃO DE IDADE EM 25 ANOS. LEGALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 555/2014. ELEVAÇÃO DO LIMITE DE IDADE PARA 35 ANOS. VIGÊNCIA POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 3, e-doc. 13). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma recursal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º, o inc. XXX do art. 7º, o inc. II do art. 37 e o § 3º do art. 39 da Constituição da República. Argumenta que “no momento da sua inscrição preencheu o requisito exigido com relação ao limite máximo de idade, haja vista, que o mesmo encontrava-se com 25 (vinte e cinco) anos de idade” (fl. 7, e-doc. 19).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 22). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera “contrariedade direta e frontal ao texto constitucional, haja vista, que restou evidentemente demonstrada a violação ao contido no Artigo 7º, inciso XXX, Artigo 37, inciso II, Artigo 39, § 3º e Artigo 5º, inciso XXXV todos da Constituição Federal” (fls. 5-6, e-doc. 24).



    Ressalta que “não há de falar em necessidade de dilação probatória no presente caso, tendo em vista que a violação ao Artigo 7º, inciso XXX, Artigo 37, inciso II, Artigo 39, § 3º e Artigo 5º, inciso XXXV todos da Constituição Federal estão estampados de forma clara no presente caso” (fl. 7, e-doc. 24).



    Salienta que, “da documentação apresentada pelo Agravante quando da realização da fase de investigação social, em especial do seu documento de identificação pessoal que encontra-se anexo a inicial, denota-se que o mesmo nasceu na data do dia 17/12/1987. Ou seja, entre a data do aniversário do ora Agravante (17/12/1987) e a data para pagamento do boleto bancário (30/12/2013), transcorreu míseros 13 (treze) dias” (sic, fl. 11, e-doc. 24).



    Pede seja provido o agravo, para “a reforma do acórdão profligado, de modo que seja tornado sem nenhum efeito a exigência constante no Edital de abertura do certame, item 3.1, alínea ‘I’, confirmando de forma definitiva a liminar, devendo a condição do Agravante ser considerada como ‘recomendado’, já que quando da efetivação da sua inscrição o mesmo encontrava-se com 25 (vinte e cinco) anos de idade, garantindo-lhe assim a sua total aprovação no concurso para o qual se inscreveu, possibilitando ainda que o mesmo possa se inscrever para o concurso de formação, consistente na 2ª etapa do certame (item 16 do edital), para ao final, em caso de aprovação no curso, tomar posse do cargo de soldado da polícia militar sem qualquer prejuízo em relação a seus pares” (fl. 17, e-doc. 25).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o juiz relator assentou:



    “Utilizo trecho da sentença recorrida para fundamentar o julgamento deste recurso: ‘A idade fixada como máxima no concurso público não é ilegal quando a Administração Pública houver fixado esse critério em lei e no edital. Aliás, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, precedente: STJ - AgRg no RMS: 37650 BA 2012/0074403-4, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2013, T2 - Segunda Turma, DJe 14/10/2013. A Lei Complementar Estadual nº 366/2009, que elevou o limite máximo de idade de 25 (vinte e cinco) para 30 (trinta) anos, foi declarada inconstitucional pelo pleno do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ADI 142071/2009, em 10 de junho de 2010, com efeito erga omnes e ex tunc, prevalecendo, assim, a redação original do art. 11, inciso II, da Lei Complementar nº 231/2005. A LC nº 408/2010 tem por escopo a qualificação dos militares, e como tal não poderia limitar a idade dos alunos a 25 (vinte e cinco) anos, já que há cursos de aprimoramento e aperfeiçoamento para Sargentos e Oficiais, que evidentemente possuem idade superior e não revogou o art. 11 mencionado. Por fim, a LC nº 555/14 que alterou o limite de idade para o ingresso nas carreiras militares no Estado de Mato Grosso não tem previsão expressa de retroatividade para tal norma e não se aplica ao concurso sub judice, que perfaz um ato jurídico perfeito, já que regido pela lei anterior, em que o limite fixado foi o mesmo exigido no edital, não havendo nulidade nesse sentido a ser decretada’” (fls. 3-4, e-doc. 13).



    A apreciação do pleito recursal demandaria o reexame da matéria fático-probatória, da legislação infraconstitucional aplicável ao processo e das cláusulas do edital, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279, 280 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se julgados em processos semelhantes à espécie vertente:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Concurso público. Teste de aptidão física. Critério etário. Previsão em lei. Legalidade da previsão editalícia assentada pelas instâncias de origem. Análise de legislação local e das cláusulas do instrumento convocatório. Inadmissibilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público é legítima quando prevista em lei e quando possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 2. A legalidade da previsão editalícia foi assentada pelo Tribunal de origem, o qual procedeu ao cotejo das cláusulas do edital com a lei local pertinente. 3. Não se presta, portanto, o recurso extraordinário para a análise das cláusulas do edital do certame, para o reexame do conjunto fático-probatório da causa nem para a apreciação de legislação local. Incidência das Súmulas nºs 454, 279 e 280/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.327.737-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 626.825-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.12.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso Público. Comprovação de limite de idade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.041.007-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. LIMITE ETÁRIO. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS, DO EDITAL E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE n. 722.467-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.8.2013).



    7. Quanto ao argumento do agravante de afronta ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 895. Assim, por exemplo:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.6.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora